Tribunal: TJES
Processo: 5002075-94.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002075-94.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIMARA FONSECA DOS SANTOS
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado

n
º
500
2075
-
94
.20
20
.8.08.0
0
11
.

RECORRENTE:
E
scelsa

S
/A.

RECORRID
O
:
Elimara Fonseca dos Santos
.

SENTENÇA:
Rafael Dalvi Guedes Pinto
.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela Escelsa S/A em face da sentença proferida pelo Juízo
do
2º

JEC
de
Cachoeiro de Itapemirim
que
julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais ao reconhecer a inexistência de débito d
a
recorrid
a
e ainda a indenização por danos
materiais no valor de R$ 10,00 e ainda em indenização por danos
morais no valor de R$
7
.000,00 em razão da manutenção da inscrição indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito
.

Consta da inicial que
a
recorrid
a

teve seu nome
mantido
inscrito em órgão de proteção ao crédito de forma indevida pela recorrente em razão de não observarem o pagamento das faturas
em atraso
.

Após a instrução processual, sobreveio sentença
julgando
parcialmente procedente os pedidos iniciais ao reconhecer a inexistência de débito d
a
recorrid
a
e ainda a indenização por danos
materiais no valor de R$ 10,00 e ainda em indenização por danos
morais no valor de R$
7
.000,00 em razão da manutenção da inscrição indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito
.

Inconformada,
a recorrente
interpôs recurso inominado alegando,
preliminarmente,

ausência de prova do alegado, e, no mérito, culpa exclusiva do consumidor. Alegou, ainda, inexistência de dano
material e
moral e, alternativamente, excesso do
quantum
arbitrado
a título de danos morais
.

A
recorrid
a

apresentou
contrarrazões
rebatendo as alegações recursais
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

DA PRELIMINAR

A recorrente alegou em sede preliminar a nítida ausência de prova do alegado. Embora tal alegação, é visível que a mesma se confunde com o mérito, motivo pelo qual dou como prejudicada a preliminar alegada e esclareço que será oportunamente quando da apreciação da questão meritória.

É como
Voto
.

DO MÉRITO

Inicialmente, vale destacar que cinge-se à controvérsia na verificação de ato ilícito moral por parte da empresa recorrente ao
inscrever/manter o nome do recorrido em órgão de proteção ao crédito por conta de consumo de energia já quitada
.

De saída,
há de se considerar que a recorrente responde objetivamente pela natureza da atividade que exerce e pelos danos que esta vir a causar. A responsabilidade objetiva decorre da obrigação de eficiência dos serviços, sendo que o art. 37, § 6
º
, da Constituição Federal estendeu essa norma às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos.

Ademais, a relação havida entre as partes litigantes é nitidamente de consumo, sendo aplicáveis, na espécie, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a concessionária de energia é considerada como fornecedora para fins de aplicação da referida norma legal, mormente por deter o monopólio da distribuição de energia elétrica na região. O art. 22 do referido diploma leciona que as concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e a manter a continuidade quanto aos essenciais, que é o caso do fornecimento de energia elétrica.

Firmada estas premissas, pode a empresa recorrida ser
exonerada do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Esse inclusive, é o entendimento de

HELY LOPES MEIRELLES,
“
embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização
”
1
.

No caso dos autos,
diante dos elementos probatórios produzidos, é patente a cul
p
a
por parte da empresa recorrente. É que o recorrido teve seu nome
mantido
inscrito em órgão de proteção ao crédito por contas de consumo de energia elétrica
já
quitadas.

A recorrente inseriu o nome da recorrida em órgão de proteção ao crédito por contas em atraso. Estas inserções ocorreram por contas/faturas diversas, o que ao analisar constatei a seguinte conclusão.

Quanto às despesas vencidas em 10 a 12/2017, consta que a
recorrida
realizou seus pagamentos em 07/12/2018.
Contudo, embora o pagamento, estes permaneceram com o nome inscrito após o prazo de 05 dias.

A empresa recorrente alega que chegou a encaminhar
ordem de retirada para o órgão de inscrição, porém, a única comprovação do alegado se deu por cópia de telas sistêmicas unilaterais, que não servem como meio probatório.

Já quanto às constrições concernentes aos meses 01 a 10/2018,
como muito bem consignado na sentença,
restou confessado pela própria
recorrente
em contestação que a
recorrida
solicitou o desligamento da unidade consumidora originadora dos referidos débitos em 12/12/2017, providência que não se ultimou, segundo a fornecedora, porque não teria sido possível acessar o correspondente equipamento de medição, que se encontraria fechado.

Logo, uma vez quitadas as faturas que deram ensejo a inscrição, a recorrente tem o dever de retirar o nome do recorrido do órgão de proteção ao crédito referente ao crédito cobrado.

DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO SPC/SERASA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MÓDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
A manutenção indevida de inscrição do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele já paga, enseja, por si só, indenização por danos morais, desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado
(STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132). ... 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
(TJ-DF 07044144120188070020 DF 0704414-41.2018.8.07.0020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/09/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Dívida paga. Demora na exclusão do nome da devedora após o pagamento da dívida. Notória prejudicialidade decorrente da manutenção prolongada do nome da Autora no SPC/SERASA. Dever de indenizar caracterizado. Dano moral configurado e arbitrado em R$ 12.000,00 que é mantido. Prequestionamento afastado. Sucumbência mantida (Súmula 326 do STJ). Recurso não provido.
(TJ-SP - APL: 00032675220158260390 SP 0003267-52.2015.8.26.0390, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 25/10/2016, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2016)
.

Deste modo,
inconteste o dever de reparar o dano, em virtude da inscrição/
manutenção
indevida do nome d
o

recorrido
nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, reconhecendo-se a ocorrência de danos morais indenizáveis por ela suportados, cuja configuração encontra-se provada no próprio fato ofensivo, porquanto existe na própria coisa,
in

re ipsa
, conforme leciona o Eminente civilista Sérgio Cavalieri Filho, senão vejamos:

“
Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; derivainexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”.
(in

Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Atlas, 2010, p. 90).

Nesta linha de análise, também é o posicionamento já firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM. CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO E PUNIÇÃO
. 1. - Rejeita-se a alegação relativa à ausência de interesse de agir porque a ação foi proposta em 02-07-2014 e o nome do autor foi inserido pela apelante em órgão de restrição de crédito em 30-05-2014. Assim, na data do ajuizamento da ação, o autor já havia experimentado lesão à sua esfera de direitos, restando presentes as condições para o regular exercício do direito de ação. 2. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano in re ipsa , o que implica responsabilização por danos morais (AgInt no AREsp 1075299/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 24-08-2017)
. ... 4. - Recurso desprovido.
(TJ-ES - APL: 00269869620148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018).

Assim sendo, embora os respeitáveis argumentos da
recorrente
, não há como acolher sua pretensão ofertada em sede recursal.

Em relação ao
quantum
arbitrado a título de dano moral,
e
fetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

...
O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia arbitrada pelo Juízo Primevo se adéqua aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo quaisquer reparos.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia de R$ 7.000,00 de indenização por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL DIREITO ADMINISTRATIVO IRREGULARIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ERRO DE SERVIDOR DO DETRAN INÉRCIA DO ÓRGÃO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I
A indenização por dano moral deve se dar com prudente arbítrio, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não haja enriquecimento indevido dos beneficiários e para que sirva de desestimulo ao ofensor a repetir o ato ilícito
. ...
(TJ-ES - APL: 00001894320158080037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2018).

No que tange ao dano material, constato que a parte colacionou recibo do pagamento de R$ 10,00 em sede de contrarrazões demonstrando o alegado.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da condenação, conforme estabelece o art. 55, da Lei 9.099/95.

É como
V
oto
.

1

(Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 37.ª ed., 2010, pág. 700).

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.